Tribunal: STF
Processo: AI 168283
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.  PREQUESTIONAMENTO.    INEXISTÊNCIA.   REGULARIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUMULAS 282, 356 E 279. IMPOSSIBILIDADE.
          E  inadmissivel o  recurso extraordinário  quando a questão
não  foi ventilada no acórdão  recorrido, nem se lhe opos embargos de
declaração para sanar eventual omissão.
          Regularidade da representação processual. Reexame de prova.
Impossibilidade.
          Agravo regimental improvido.